Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709272-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA, ROSILENE EDWIRGES DE OLIVEIRA, RONALDO MATEUS DE OLIVEIRA, MARCOS ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA MARTINS DE SOUSA OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JOAO JOSE DE OLIVEIRA, ROSSI MATEUS DE OLIVEIRA DESPACHO Como questão prévia, a parte agravante requer a concessão de gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte agravante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora